Tribunal: STJ
Processo: 0080876-20.2016.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956786 - PR (2025/0206880-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO SHINITI ITIMURA YAGUI - PR051968
EDUARDO KOTAKA JÚNIOR - PR045253
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ORLANDI DA COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO FRASSATO PEREIRA - PR027275
JESSICA FERNANDA RIGONATO DA SILVA - PR086520
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: aa223126-f235-45c3-86ca-5b0e6e194bcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956786 - PR (2025/0206880-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO SHINITI ITIMURA YAGUI - PR051968
EDUARDO KOTAKA JÚNIOR - PR045253
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ORLANDI DA COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO FRASSATO PEREIRA - PR027275
JESSICA FERNANDA RIGONATO DA SILVA - PR086520
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CARLOS DE QUEIROZ
(ANTÔNIO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo tendo em vista a ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente agravo interno, afirmaram que, ao contrário do
consignado, impugnou devidamente os fundamentos da decisão agravada.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.
Documento eletrônico VDA50728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:12
Código de Controle do Documento: 75428ad0-4e69-4366-9a5c-9b65022c51ef

Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão agravada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois
ANTÔNIO, na ocasião, não refutou, de forma arrazoada, os óbices das Súmulas n. 7
do STJ e 283 do STF.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de
convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, o que não
foi feito.
Na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no recurso especial,
a incidência da Súmula n. 283 do STF, impõe-se à parte agravante a demonstração de
que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, suficientes por si só para a
manutenção do julgado, o que também não ocorreu no presente caso.
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO
CPC/2015.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência
da norma do art. 85, § 11, do referido diploma processual.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.620.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
30/3/2020
6/4/2020
no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
Documento eletrônico VDA50728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:12
Código de Controle do Documento: 75428ad0-4e69-4366-9a5c-9b65022c51ef

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.643.618/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
23/3/2020
26/3/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.4. Agravo
.
interno não provido
(AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
23/3/2020
26/3/2020
no original)

Assim, porque ANTÔNIO não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial, já que não é admissível a impugnação de seus fundamentos somente no
âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:12
Código de Controle do Documento: 75428ad0-4e69-4366-9a5c-9b65022c51ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.786 / PR
Número Registro: 2025/0206880-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00311592420258160014 00808762020168160014 311592420258160014 808762020168160014
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS DE QUEIROZ
ADVOGADOS : JOÃO PAULO SHINITI ITIMURA YAGUI - PR051968
EDUARDO KOTAKA JÚNIOR - PR045253
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ORLANDI DA COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO FRASSATO PEREIRA - PR027275
JESSICA FERNANDA RIGONATO DA SILVA - PR086520
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS DE QUEIROZ
ADVOGADOS : JOÃO PAULO SHINITI ITIMURA YAGUI - PR051968
EDUARDO KOTAKA JÚNIOR - PR045253
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ORLANDI DA COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO FRASSATO PEREIRA - PR027275
JESSICA FERNANDA RIGONATO DA SILVA - PR086520
TERMO
Documento eletrônico VDA50973449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: 0d1c2c22-4e36-4f19-bcab-7b517626ae5a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: 0d1c2c22-4e36-4f19-bcab-7b517626ae5a